Tribunal: TJSP
Processo: 2035267-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035267-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CARLOS
ROBERTO
MOSCA,
é
agravado
SOCIEDADE
EDUCACIONAL
UNIVERSISTÁRIO ABC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2035267-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2086
2
Agravo de Instrumento no 2035267-04.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Roberto Mosca
Agravado: Sociedade Educacional Universistário Abc Ltda
Comarca de Origem: São Bernardo do Campo
Juiz da Vara de origem:Rodrigo Gorga Campos
Voto no 2086
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial -
Insurgência recursal contra ausência de designação de audiência de
conciliação - Inexistência de pedido de gratuidade da justiça - Concessão
de prazo para a comprovação do recolhimento, nos termos do artigo
1.007, §4o, do Código de Processo Civil - Determinação descumprida –
Deserção configurada – Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Mosca ,
contra r. decisão de fls. 132/133 (autos originários) que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, por
entender não haver previsão legal sobre a audiência conciliatória para o caso em exame,
sendo possível a composição entre as partes sem a necessária intervenção judicial.
Insurge-se o exequente contra o não acolhimento de sua pretensão no
sentido de ser designada data para audiência de conciliação entre as partes. Alega enfrentar
dificuldades em sua situação financeira, sendo necessário para solucionar o débito a
designação tentativa de conciliação entre as partes, antes do prosseguimento da execução.
É o relatório.
A petição do agravo de instrumento pede a designação de audiência de
conciliação e não explica exatamente do que está recorrendo.
No autos originários nota-se que foram interpostos embargos à execução nos
próprios autos e por isso o magistrado os rejeitou, forte no art. 914 do CPC. Interpostos
embargos de declaração por ambas as partes, julgados, reconheceu-se ainda a
intempestividade e na ocasião afirmou-se o não processamento da apelação porque não se
tratava do recurso cabível. Nos embargos não se enfrentam tais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2035267-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2086
3
Nada obstante, em sede de juízo de admissibilidade, diante da ausência de
pedido formulado nas razões recursais para o deferimento de gratuidade da justiça e de
recolhimento de preparo, houve a concessão de prazo de 5 (cinco) para o recolhimento do
preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Todavia, mesmo regularmente intimado, não se manifestou o agravante,
tendo transcorrido in albis o prazo concedido para recolhimento do preparo recursal,
conforme certificado a fl. 08.
Assim, de rigor o reconhecimento da deserção.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso, com
fundamento no artigo 932, inciso III, cumulado com artigo 1.007, § 2o, ambos do Código
de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator